Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016734-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), PATRICIA SOUZA SILVA - CPF: 009.771.961-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

2. Considerando que a ação de obrigação de fazer visa a discutir o recebimento de diferenças salariais cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por Patrícia Souza Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.1047038-21.2019.811.0041, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários mínimos.

A agravante explica que a demanda tem por objeto o recebimento de verbas salariais decorrentes de contrato de trabalho temporário firmado com o Município de Cuiabá para o exercício da função de Agente Operacional de Saúde.

Sustenta que não obstante o valor conferido à inicial ter sido meramente estimativo, almeja o recebimento de verbas indenizatórias concernentes ao ano trabalhado, bem como o depósito de FGTS.

Por fim, pretende, inicialmente, a suspensão de todos os atos e decisão do juízo
a quo
, que declinou sua competência e determinou a remessa da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública, e, no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada (págs.01/18-id.n.

22366471).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (pág.16-id.n.

22514483).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

José B. Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (pág.23-id.

39278499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Patrícia Souza Silva visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários mínimos.

Da análise dos autos, verifica-se que Patrícia Souza Silva ajuizou ação de obrigação de fazer oriundo de contrato temporário, cujo último subsídio foi no valor líquido de R$1.029,89 (um mil e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), perseguindo as verbas relativas ao FGTS e outros direitos trabalhistas (págs.01/05-id.n.

22366471).

Consta que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que à época da propositura o salário mínimo vigente tinha o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Ao analisar o efeito, o Juízo de a quo entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa e que a competência, nesses casos, deve ser fixada em razão do valor dado à causa.

Pois bem.

Consoante se depreende da dicção do
caput
do artigo 2º, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Com efeito, além do critério econômico previsto no
caput
do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que são exceção no âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes da Lei nº. 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(....)

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

A matéria encontra-se também regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, as disposições legais acima transcritas, como visto, não deixam dúvidas acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação de cobrança movida pelo agravante, visto que o valor atribuído à causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Registro, ademais, que a ação de cobrança visando ao recebimento de verbas rescisórias não demanda complexidade, bastando apenas a verificação de provas documentais e do direito, não havendo se falar, necessariamente, na realização da liquidação de sentença.

Ademais, em se tratando de competência absoluta, não cabe às partes, ou mesmo ao juiz, optar pelo processamento das causas afetas ao Juizado Especial nas Varas Especializadas da Fazenda Pública.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA ESPECIALIZADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DOS FEITOS POSTULADOS PERANTE OS DOIS JUÍZOS – NATUREZA CONSULTIVA –
ASPECTO QUE NÃO PREJUDICA O DIREITO DA PARTE EM OBTER UMA RESPOSTA DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – VALOR DA CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA
– CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

É regra que o conflito negativo de competência é suscitado pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da mesma causa. Quando, entretanto, a parte postula perante ambos os Juízos e os dois extinguem o feito, se dando por incompetentes, sem, no entanto, suscitarem o conflito, há evidente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que justifica seja o conflito postulado pela parte, admitido, mesmo tendo natureza consultiva.

Nas comarcas onde há o Juizado Especial da Fazenda Pública, não pode a parte ou os juízes optar pelo processamento das causas a ele afetas nas Varas Especializadas, quando estas se enquadram na previsão legal (critério econômico ou material) e não estão previstas dentre as exceções de vedação, em razão de se tratar de competência absoluta.
A execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda Pública, cujo valor não exceder a 60 (sessenta) salários mínimos deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
(CC 102665/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014) g.n.

Logo, não se enquadrando a ação proposta dentre aquelas tidas por exceção previstas no §1º do artigo 2º da Lei nº. 12.153/2009 e não ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020